Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-94.2018.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003965-94.2018.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
embargante AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., é embargado ATS3
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003965-94.2018.8.26.0306/50000 -Voto no 44479
2
VOTO No: 44479
EDCL.No: 1003965-94.2018.8.26.0306/50000
COMARCA: José Bonifácio - 1a VC
EBTE. : AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A.
EBDA. : ATS3 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
SIDERURGICOS
LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão negou
provimento a apelação tirada de r. sentença que julgara improcedentes embargos à
execução.
Alvitrando “omissão” na “aplicação” dos dispositivos legais
que indica, manifesta a embargante objetivo prequestionatório.
Pede a embargada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações feitas no recurso; pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na
decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração; reproduz, aliás, em linhas gerais, exatamente a matéria
anteriormente discutida e resolvida nos autos;
Segundo, porque a empresa embargante, ao que parece, não se
avisou de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões.
Assim, lá constam as razões pelas quais foi mantida sentença
de primeiro grau, versando justificativas alegadas para que duplicatas não fossem
honradas: “crise econômica” e “má condução da política econômica” não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003965-94.2018.8.26.0306/50000 -Voto no 44479
3
consistem em hipóteses de revisão contratual e, menos ainda, afastam a
responsabilidade do devedor pelo cumprimento de suas obrigações. Com efeito,
tais eventos não se confundem com “caso fortuito” ou “de força maior”, na
medida em que não são “fatos necessários, cujos efeitos não possível evitar ou
impedir”; ao contrário, inserem-se na esfera de previsibilidade dos contratantes,
além de consistirem em riscos do próprio negócio. Por outro lado, em se
tratando de obrigação, positiva e líquida, o
nadimplemento, “no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”,
conforme disposição expressa do art. 397 do Cód. Civil.”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF), não sendo obrigatória a menção
específica à miríade de normas, particularmente administrativas, alinhavadas pela
embargante.
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator